Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-97.2021.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de seguro pela recorrida.
2. Não restando comprovada a contratação do seguro, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000810-97.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO DIAS DA SILVA - CPF: 700.526.581-55 (RECORRENTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023